Tribunal: STF
Processo: RE 1299079
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS FORAM SUPERIORES AO MONTANTE DEVIDO — PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR — INADMISSIBILIDADE — PRECATÓRIO JÁ QUITADO — DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA — AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 78 do ADCT, porquanto indevida a incidência dos juros moratórios no prazo de moratória para o pagamento do requisitório, além de necessária a observância do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, conforme redação dada pela Lei federal nº 11.960, de 2009, a teor da modulação chancelada pelo STF nas ADI nº 4.425/DF e nº 4.357/DF (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, cito a esclarecedora fundamentação do acórdão recorrido, para melhor compreensão da controvérsia:



    “No caso dos autos, o precatório da agravada foi colhido pela moratória instituída pelo artigo 78 do ADCT, com a alteração introduzida pela EC 30, de 13 de setembro de 2000, com parcelamento da dívida em dez anos, o que, em tese, justifica o entendimento defendido pela Fazenda Estadual no sentido de que nesse período também não deveria incidir juros, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE590.751/AC, em sede de repercussão geral (Tema 132). 



    É importante considerar, entretanto, que os pagamentos são considerados corretos ou incorretos, dependendo da obediência, ou não, das regras vigentes à época dos depósitos, e não da regra atual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica (pela alteração de situações já consolidadas), até porque ‘não se pode estabelecer nova e insidiosa contenda acerca do valor correto da execução, com efeitos deletérios à marcha processual. Da mesma forma, há que se ponderar, também, que não compete ao juízo da execução proceder ad eternum aos respectivos cálculos’ (Agravo de Instrumento nº 2056106-55.2017.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 19/06/2017). 



    No presente caso específico, as prestações pagas incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí porque não se permite reabrir discussão com base em legislação e precedentes posteriores, o que significa dizer que a agravante, após ter depositado todas as parcelas devidas, sem qualquer manifestação ou insurgência no momento oportuno, não pode agora alegar pagamento a maior e que, o credor, passou a devedor, sob pena de propagar verdadeiro caos jurídico. Portanto, qualquer alteração na forma de pagamento já realizado, cujas parcelas foram levantadas integralmente, implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. 



    (...)



    Dito isso, a matéria, objeto da presente irresignação, encontra-se superada, não havendo mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão máxima, lembrando-se que as parcelas já foram pagas e levantadas pela agravada, sem qualquer ressalva na época. Deve-se prestigiar o principio constitucional da segurança jurídica, da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    4. De início, embora o recorrente impugne a incidência de juros no período da moratória do precatório, bem como o índice aplicável para o reajustamento monetário de seu valor, deixou de controverter a questão a partir do fundamento dado no acórdão recorrido, atinente à manutenção da incidência dos encargos moratórios por força da coisa julgada.



    5. Dessa forma, não prospera o reclamo por intocado fundamento suficiente para manutenção do acórdão vergastado, a atrair a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator